Tribunal: STF
Processo: HC 118338
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O superveniente julgamento da apelação prejudica a alegação do Impetrante, havendo substancial alteração da situação processual narrada na inicial.



    2. Restringindo-se o alegado constrangimento ilegal sofrido pela Paciente à suposta demora no julgamento da apelação que interpôs, impõe-se reconhecer a perda de objeto do presente habeas corpus.



    3. Habeas corpus prejudicado. Concessão da ordem de ofício para para determinar ao juízo da 2ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo/SP que verifique o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime de cumprimento da pena imposta à Paciente Maria Odete de Moraes Haddad.